Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719736-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON NUNES DE LIMA AGRAVADO: CLAUDIA BRITO BAGANO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por ADILSON NUNES DE LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0706690-84.2018.8.07.0007), em que contende com CLAUDIA BRITO BAGANO DE LIMA. A decisão agravada indeferiu o pedido de cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado nos seguintes termos (ID 155986952 – origem): “O exequente informa que a executada descumpriu o acordo homologado judicialmente ao Id. 20441274 e 18435711. Na petição de Id. 153062046, o exequente requer o desarquivamento do feito para continuação do cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da executada para que desocupe o imóvel Matrícula 2807, localizado na Quadra QSB 09, Casa 07, Taguatinga Sul – Brasília – DF, CEP 72.015-590, em prazo a ser fixado por este juízo. Ocorre que a desocupação do imóvel não constitui objeto do acordo de Id. 153062047. Ademais, o acordo impõe ao requerente a obrigação prévia de arcar com os custos de reforma do bem, bem como de pagar à parte adversa a importância de R$ 300.000,00 quando o imóvel for alienado. Não é possível prosseguir com o cumprimento de sentença da forma postulada. O requerente deve observar as prescrições do acordo que formou o título judicial, inclusive comprovando que cumpriu a condição de eficácia que lhe cabia. Caso contrário, deverá postular sua pretensão de desfazimento do condomínio em demanda própria. Assim, ausente condição necessária para prosseguimento do cumprimento de sentença, arquivem-se os autos.”. Nas razões recursais, o agravante defende que não assiste razão aos motivos utilizados pelo Juízo para indeferir o prosseguimento do cumprimento de sentença. Entende que a desocupação do imóvel, embora não conste expressamente do acordo ID 153062047, é uma consequência natural da alienação, não se justificando a criação de embaraços de qualquer natureza por parte da requerida. Aduz que a reforma do imóvel, embora conste do acordo ID 153062047, e não tenha sido feita pelo agravante, não impede a sua alienação. E, se houver algum prejuízo, será suportado pelo próprio requerente, tendo em vista que a quota-parte da requerida no acordo, é fixo, no valor de R$ 300.000,00. Pontua que, de fato, não pagou os R$ 300.000,00 para a requerida, porém, esse valor será pago no momento da alienação do imóvel. Indaga: “como alienar o imóvel se a própria requerida tenta inviabilizar a alienação, violando o princípio da boa-fé objetiva?”. Em relação à sugestão do Juízo para que o requerente ingresse com ação de extinção de condomínio, ressalta que essa é uma alternativa extremamente gravosa para o requerente, tendo em vista que a alienação de um imóvel em hasta pública importa em severas perdas do valor do imóvel. Destaca que “a solução mais razoável e justa, em harmonia com o princípio da boa-fé objetiva é o acolhimento do pedido do requerente de desocupação do imóvel em litígio, de forma a viabilizar a venda do imóvel, e cumprir o que foi acertado no acordo ID 155986952, que foi homologado judicialmente na Sentença ID 20441274”. Ao final pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada determinando o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença nos termos apresentados pelo agravante (ID 46947348). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, portanto, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 46947351). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2023 14:29:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador